Tribunal: TJSP
Processo: 2156442-91.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
r no 127/2022 do Munícipio de Birigui, que instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério – Projeto de Lei original de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Emenda que incluiu destinatários não previstos no projeto inicial – Ausência de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes e da reserva da iniciativa – Poder de emenda – Prerrogativa do Legislativo, mesmo que em projetos de lei que tratam de tema de competência exclusiva do Executivo – Necessidade, todavia, de que a nova redação guarde pertinência temática com o texto original, bem como não implique em aumento de despesas – Art. 24, §5o da Constituição Estadual – Hipótese concreta em que, conquanto a alteração inserida pela emenda parlamentar atenda ao requisito da pertinência temática, ao estender o piso salarial a cargos não previstos originalmente, implicará no aumento de despesas – Emenda que afronta o §5o do art. 24 da Constituição Estadual – AÇÃO PROCEDENTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2156442-91.2022.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 16/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

16/08/2023

Data de publicação:

21/08/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Emenda parlamentar à Lei Complementar no 127/2022 do Munícipio de Birigui, que instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério – Projeto de Lei original de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Emenda que incluiu destinatários não previstos no projeto inicial – Ausência de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes e da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Emenda parlamentar à Lei Complementar no 127/2022 do Munícipio de Birigui, que instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério – Projeto de Lei original de iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Emenda que incluiu destinatários não previstos no projeto inicial – Ausência de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes e da reserva da iniciativa – Poder de emenda – Prerrogativa do Legislativo, mesmo que em projetos de lei que tratam de tema de competência exclusiva do Executivo – Necessidade, todavia, de que a nova redação guarde pertinência temática com o texto original, bem como não implique em aumento de despesas – Art. 24, §5o da Constituição Estadual – Hipótese concreta em que, conquanto a alteração inserida pela emenda parlamentar atenda ao requisito da pertinência temática, ao estender o piso salarial a cargos não previstos originalmente, implicará no aumento de despesas – Emenda que afronta o §5o do art. 24 da Constituição Estadual – AÇÃO PROCEDENTE.